Tribunal: TJES
Processo: 5004023-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004023-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GS MERCATTO LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004023-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GS MERCATTO LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da Decisão reproduzida no id 1462854, na qual o MM. Juiz da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em demanda ajuizada por GS Mercatto Ltda-ME (processo de n.º 0010651-88.2021.8.08.0024) deferiu o pedido liminar deduzido pelo Agravado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1462845) o Estado Agravante aduz, em resumo, que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, é contrária ao entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se pronuncia no sentido de que não há prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por ausência de previsão normativa específica sobre a hipótese.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido nos termos da Decisão reproduzida no id 1476640.

Contrarrazões no id 1594135 pelo desprovimento do recurso
.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 10 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004023-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GS MERCATTO LTDA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, discute-se nos autos a possibilidade, ou não, de aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal; nos autos originários (processo de n.º 0010651-88.2021.8.08.0024) o MM. Juiz
a quo
, concluindo pela possibilidade, deferiu o pedido liminar formulado pela GS Mercatto Ltda-ME para:

“(...) SUSPENDER a exigibilidade do crédito tributário do Auto de Infração 2.022.654-7 – Processo Administrativo Fiscal nº 3.579.883-1, bem como da CDA nº 2832/2018, dele decorrente.” (Id 1462854, página 03).

Inconformado com tal conclusão, o Estado do Espírito Santo interpôs o recurso em julgamento (id 1462845), em cujas razões defende a necessidade de reforma da Decisão recorrida porque ela seria, em sua perspectiva, contrária ao entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que se pronuncia no sentido de que não há prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por ausência de previsão normativa específica sobre a hipótese.

O Estado, ora Agravante, argumenta que o julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) – inclusive de relatoria deste Subscritor – que serviu de base à conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
foi reformado no âmbito do STJ, o que apenas reforçaria sua tese de contrariedade da Decisão recorrida com o entendimento de Tribunal Superior.

O julgado a que o Estado se refere, isto é, procedido na Apelação Cível n.º 0002068-27.2015.8.08.0024, foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 –
Embora a existência de processo administrativo pendente de julgamento seja causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, III), nas hipóteses em que houver demora excessiva por desídia injustificável da Administração Pública, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente
. 2 – Levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, os honorários anteriormente fixados no patamar de 10% (dez por cento) devem ser majorados para 12% (doze por cento) sob o valor da causa. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151335338, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017). (Sem grifo no original).

O reconhecimento da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal foi reafirmado em sede de Embargos de Declaração, como se depreende da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSUAL CIVIL OMISSÃO E ERRO DE FATO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, POR CERCA DE 15 ANOS HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE JUTIFICA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
RECURSO DESPROVIDO. 1 O voto condutor do acórdão recorrido não adotou como fundamento o disposto na legislação federal, mas o previsto na Constituição da República acerca do Princípio da Eficiência e da garantia constitucional da duração razoável do processo administrativo (CR, art. 5º, LXXVIII). 2 - A tese geral estabelecida no julgamento do Resp n.º 1.113.959/RJ, não afastada a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, na hipótese em que a Administração, sem qualquer justificativa plausível, gaste cerca de 15 anos para concluí-lo. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151335338, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018). (Sem grifo no original).

De fato, após interposição de Recurso Especial o STJ, destacando a ausência de previsão legal para possibilitar a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, reformou o Acórdão deste TJES, como se vê no precedente que ora peço vênia para citar:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
I - Trata-se de ação anulatória de crédito fiscal em que a parte autora pleiteia a anulação do crédito tributário que deu origem à CDA n. 05049/2014; por não reconhecer o referido débito, assim como que seja reconhecida a prescrição intercorrente do referido crédito do Fisco. Na sentença, reconheceu-se a ocorrência da prescrição da pretensão do Estado/Apelante de efetuar a cobrança da dívida tributária e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
. III - Não é possível analisar questões não debatidas pelo Tribunal de origem, por caracterizar inovação de fundamentos; lembrando que mesmo as chamadas questões de ordem pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias, devem estar prequestionadas, a fim de viabilizar sua análise nesta instância especial. Precedentes da Corte Especial: AgRg nos EREsp. 1.253.389/SP, relator Min. Humberto Martins, DJe 2.5.2013 e AgRg nos EAg 1.330.346/RJ, relatora Min. Eliana Calmon, DJe 20.02.2013. IV -
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica
. Nesse sentido: REsp 1.769.896/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no AREsp 1.304.866/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1856683/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 28/05/2021). (Sem grifo no original).

A despeito do entendimento pessoal que ainda mantenho sobre o tema – reafirmado, por exemplo, no julgamento da Apelação Cível n.º 0007952-91.2015.8.08.0006 – não me parece possível desconsiderar conclusão de Tribunal Superior hierárquico sobre a questão.

Aliás, o STJ, em precedente de 2012, já apontava a necessidade de seguir entendimento sumulado daquela Corte Superior, ainda que não vinculante, bem assim de orientação já pacificada. Neste sentido:

(...). É injustificada a recalcitrância de se aplicar entendimento sedimentado em Súmulas do Supremo Tribunal Federal ou Tribunais Superiores, sejam elas vinculantes ou não. Os diversos órgãos do Poder Judiciário devem proferir decisões em conformidade com a Jurisprudência firmada pelas Cortes de hierarquia superposta, em razão da necessidade de se primar pela segurança jurídica e pela celeridade na prestação jurisdicional. Doutrina. (...). Mais:
o acolhimento de entendimentos pacificados ou sumulados pelo Supremo Tribunal Federal ou por esta Corte - formalmente vinculantes, ou não - está longe de significar um "engessamento" dos Magistrados de instâncias inferiores
. O desrespeito, porém, em nada contribui para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Sequer provoca a rediscussão da controvérsia da maneira devida, significando, tão somente, indesejável insegurança jurídica, e o abarrotamento desnecessário dos órgãos jurisdicionais de superposição. Em verdade, ao assim agirem, as jurisdições anteriores desprestigiam o papel desta Corte de unificador da Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, e contribuem para o aumento da sobrecarga de processos que já enfrenta este Sodalício, além de ensejar grande descrédito à atividade jurisdicional, como um todo. (...). (HC 254.034/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 24/10/2012). (Sem grifo no original).

Nada obstante o precedente ora mencionado dizer respeito ao processo penal – e especificamente ao
Habeas Corpus
–, a necessidade de se seguir a orientação dos Tribunais Superiores restou sedimentada no Código de Processo Civil (CPC) atual, notadamente em seus arts. 926 e 927.

Ademais, mesmo que nos julgados deste Relator citados neste voto tenha se mencionado dispositivos constitucionais (pertinentes ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo), ainda assim não seria possível dissentir da orientação do STJ, uma vez que em pesquisa sobre o tema no excelso Supremo Tribunal Federal (STF) foi possível encontrar Decisões monocráticas com a conclusão de ofensa apenas reflexa à Constituição, de modo que a questão possui caráter infraconstitucional (por exemplo, no RE 1206690).

Assim, mesmo que o STJ, no julgamento da tese repetitiva firmada no REsp 1340553/RS, recomende que a Fazenda Pública adote postura ativa na busca de seus créditos tributários, não há como, reitero, desconsiderar o entendimento acerca da inexistência de previsão legal específica para aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.

Esclareço, por oportuno, que no caso dos autos a tramitação do processo administrativo fiscal durou aproximadamente 08 (oito) anos, ao passo que no julgado reformado pelo STJ a duração foi de mais de 15 (quinze) anos, sendo imperativo, portanto, seguir a orientação do citado Tribunal Superior sobre o tema.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida, indeferindo o pedido liminar deduzido pela Apelada na petição inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O entendimento pacífico do c. STJ é no sentido de que “somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica. (...) Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que, somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica” (AgInt no REsp 1856683/ES). 2. Necessidade de reforma da Decisão na qual o Juiz concluiu pela possibilidade de incidência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.